Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão não incorreu em omissão ou contradição, pois a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi afastada em razão de a contratação ter ocorrido para produção agrícola, de modo que o embargante não se situa na cadeia final da produção.
2.1. A contradição alegada também é inexistente, já que se refere a fundamento que sequer foi adotado pelo acórdão ou mencionado nas razões do recurso.
3. Ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos embargos de declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.